Tribunal: TJPA
Processo: 0806622-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806622-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEFFERSON SOUSA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO QUE MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Paciente preso em flagrante com 3,5 kg (três quilos e meio) de “maconha”, durante diligência realizada por policiais civis para averiguar denúncia de tráfico de drogas praticado, em tese, pelo mesmo, havendo informações de que ele estava transportando a aludida substância entorpecente oriunda de outro município, tendo sido não só o locatário como o condutor do veículo utilizado para tanto,
o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da agente, visando resguardar a ordem pública.

2
)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.
3)
EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS CORRÉUS – IMPOSSIBILIDADE. Inexistência de similitude de situações fático processuais entre o paciente e os corréus postos em liberdade, pois embora tenham sido denunciados em capitulações comuns, as condutas impostas a cada um deles são diferentes.
4
)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento realizado em plenário virtual, concluído aos três dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (Pa), 03 de setembro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo Advogado Vanderlei Almeida Oliveira (OAB/PA 11.426) em favor de JEFFERSON SOUSA FERREIRA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e no art. 647 e seguintes, todos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 30/05/2020 pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, tendo sido tal prisão homologada e convertida em preventiva em 01/06/2020, alegando, em síntese, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a segregação cautelar do mesmo.

Acrescenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, bem como faz
jus
a extensão do benefício da prisão domiciliar concedido a dois corréus em situação análoga à sua, requerendo, portanto, a concessão liminar da ordem, e, ao final, sua concessão em definitivo.

Vieram-me os autos por distribuição, ocasião em que indeferi a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 145/147.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência por ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a segregação cautelar do mesmo. Acrescenta que o coacto possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, bem como faz
jus
a extensão de benefício concedido a dois corréus em situação análoga à sua, requerendo, portanto, a concessão liminar da ordem, e, ao final, sua concessão em definitivo.

Segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30 de maio de 2020, com 3,5 kg (três quilos e meio) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”.

Aduziu ainda, que segundo consta dos autos,
“no dia 30 de maio de 2020, por volta das 14h00min, na PA275, nas proximidades da UFRA, em Parauapebas/PA, o paciente juntamente de MARCIO VINICIUS DE ABREU SILVA e ZEDEQUIAS SANTOS foram presos por estarem supostamente se associando para transportarem para expor à venda quatro tabletes da substância conhecida popularmente como “maconha”, pesando aproximadamente 3,5kg (três quilos e meio). Ressalte-se que os Investigadores de Polícia Civil Wyllamy de Jesus da Silva Freitas, Felipe Cunha Guignone e Rodrigo Mondego Moraes receberam uma denúncia de que o veículo Chevrolet Onix, placa OTL-1279, com membros do PCC estaria vindo de Marabá para esta cidade com um carregamento de drogas. Munidos desta informação, deslocaram-se para as margens da PA-275 a fim de aguardar a passagem do veículo referido na denúncia, ocasião em que atestaram a veracidade da informação recebida.”,
sendo que além disso, o paciente responde a outro procedimento criminal.

Após a síntese dos fatos acima narrados, vê-se não prosperar a alegação do impetrante de fundamentação inidônea da decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, pois da leitura do aludido
decisum
às fls. 78/79, exarado em 25/06/2020, vê-se ter o magistrado de primeiro grau, invocando elementos concretos dos autos, demonstrado permanecerem presentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, senão vejamos:

“(...) Analisando detidamente os autos, foi possível constatar incoerências nos depoimentos do agente JEFERSON SOUSA FERREIRA, e da testemunha ROGERIO DO NASCIMENTO LIMA. O primeiro disse que alugou o veículo para ir até Curionópolis para jogar sinuca e beber cerveja. Já o segundo disse que o motivo do aluguel do carro seria para buscar uma moto na Cidade de Marabá. No entanto, a defesa alega que o motivo seria buscar uma moto em Curionópolis, podendo se estender até Marabá.
Diante das contradições apresentadas, e também diante do fato de ter sido o agente JEFERSON SOUSA FERREIRA o locatário do veículo, bem como do mesmo o conduzir, e ainda considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendida, cerca de 3,5 kg (três quilos e quinhentos gramas de maconha). Entendo que esses elementos são suficientes para a manutenção da prisão preventiva do agente.
No caso sob análise, o agente está envolvido em fato de natureza grave sendo necessária a constrição tanto para garantir a sociedade, quanto para assegurar o conjunto probatório (...)”

In casu
, verifica-se a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias fáticas que nortearam o caso em espécie, pois o paciente foi preso em flagrante com 3,5 kg (três quilos e meio) de “maconha”,

a quando de uma diligência realizada por policiais civis para averiguar denúncia de tráfico de drogas praticado, em tese, pelo mesmo, havendo informações de que ele estava transportando a aludida substância entorpecente oriunda de outro município, tendo sido não só o locatário como o condutor do veículo utilizado para tanto,

o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da agente, visando resguardar a ordem pública.

Logo, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea apta a respaldar a decisão que manteve a segregação constritiva do paciente, pois presentes os requisitos que a ensejaram.

Esclareça-se que, que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

No mais, conforme informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, e em consulta à ação penal de origem no Sistema de Gestão do Processo Judicial (LIBRA), verifica-se ter sido prolatado
decisum
em 26/07/2020, próximo passado, indeferindo novo pleito de revogação da segregação cautelar do paciente e extensão de benefício concedido aos corréus, acrescentando que o paciente já responde a outra ação penal em comarca diversa (proc. 0000881-68.2015.8.14.0136).

Ademais, como esposado no
decisum
retromencionado, ressalta-se a inexistência de similitude de situações fático processuais entre o paciente e os corréus postos em liberdade, pois embora eles tenham sido denunciados em capitulações comuns, as condutas impostas a cada um dos corréus são diferentes, tendo em vista ter sido o paciente o locatário e condutor do veículo onde foram encontrados 3,5 kg (três quilos e meio de maconha).

Neste sentido,
verbis
:

TJMG: HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONTUMÁCIA DELITIVA - DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO REVOGATÓRIO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - TÉCNICA PER RELATIONEM -
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU - IMPOSSIBILIDADE - SITUAÇÃO FÁTICA E SUBJETIVA DISTINTA
- APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OBSERVADO - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. - Se a decisão que decretou a prisão preventiva faz referência à situação fático-jurídica que motiva a custódia cautelar do paciente e encontra-se devidamente amparada no
fumus comissi delicti e periculum libertatis
, este consubstanciado pela garantia da ordem pública, fundamentada está, o tanto quanto necessário, à luz da Constituição da República. - Paciente que responde a outro processo pela suposta prática do delito de tráfico de drogas não faz jus a responder ao processo em liberdade, vez que seu histórico na seara criminal demonstra à evidência, o quanto a ordem pública vê-se comprometida, enquanto solto. - Não se configura desprovida de fundamentos, tampouco omissa, a decisão que, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, ratifica as razões de decidir adotadas na decretação dessa prisão, utilizando-se da denominada fundamentação
per relationem
. -
Se a situação fática e subjetiva do paciente é diversa, incabível a extensão do benefício da soltura concedida ao corréu
. - Não há que se falar em concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação provisória do paciente mostra-se indispensável a atender o princípio da necessidade. - Inexiste, nas hipóteses da prisão preventiva, prejuízo ao princípio da presunção de inocência, quando presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar. - Somente condições subjetivas favoráveis não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.460651-1/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/07/2020, publicação da súmula em 29/07/2020)

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 03/09/2020